Tribunal: STF
Processo: HC 210839
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 6º, INC. I, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615, DE 2015. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA A ACUSAÇÃO: POSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.874/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução concedeu ao paciente comutação de 1/5 da pena remanescente, com base nos arts. 2º e 5º do Decreto nº 8.615, de 2015. Destacou o preenchimento do requisito objetivo, isto é, o cumprimento de 1/3 da pena em execução.



    3. Inconformado, o Ministério Público formalizou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento. Com embargos declaratórios, não se obteve êxito.



    4. Contra essa decisão, o parquet protocolou o citado recurso especial, que foi provido pelo Relator, para a afastar o benefício, ressaltando que, para fins de aferição do requisito objetivo previsto no decreto (cumprimento de 1/3 da pena), deve-se também levar em consideração condenação com trânsito em julgado apenas para acusação. Irresignada a defesa, protocolou o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta ser cabível a comutação parcial da pena, dizendo atendidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 8.615, de 2015. Afirma que a consideração de condenação provisória no cálculo do requisito objetivo do benefício implica violação ao princípio da presunção de inocência. Aponta ser indispensável o trânsito em julgado para defesa e acusação. Conforme aduz, o disposto no art. 6º do decreto tem como finalidade alargar as hipóteses de comutação, e não sua vedação.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja restabelecida a decisão do Juízo da Execução. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O STJ, ao afastar decisão que concedeu comutação parcial da pena em cumprimento pelo paciente, destacou que, para fins de verificação do atendimento do requisito objetivo do benefício (cumprimento de 1/3 da sanção), também deve-se considerar a pena imposta em condenação com trânsito em julgado apenas para a acusação, isto é, mesmo que pendente de julgamento recurso exclusivo da defesa. Eis o exposto:



    “A irresignação merece acolhimento. 



    Consoante se verifica dos autos, cinge-se a controvérsia à elaboração do cálculo penal para fins de concessão do benefício de comutação de penas, notadamente quanto à utilização ou não da condenação relativa ao processo de número 0236122-21.2016.8.13.0231, à luz do disposto no Decreto n.º 8.615/2015. 



    Cumpre registrar que, em 12/02/2014, a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.364.192/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, decidiu o seguinte:



    "1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos. 4. Recurso especial parcialmente provido para, em razão da prática de falta grave, considerar interrompido o prazo tão somente para a progressão de regime" (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifou-se). 



    No caso em apreço, o Tribunal a quo confirmou a decisão do magistrado de piso que concedeu a comutação de pena ao recorrido, com base nos seguintes fundamentos: 



    "Após uma detida análise dos autos, cheguei à conclusão análoga a do d. Juízo da execução, no sentido de que não há que se somar a pena relativa ao crime de furto para fins de deferimento do benefício. 



    Isso porque, de uma simples análise do atestado de pena do agente (ordem 232), verifica-se que a referida condenação transitou em julgado somente no dia 13/04/2016, ou seja, após a edição do decreto nº 8.615/2015, razão pela qual não serve de parâmetro para o cálculo dos benefícios contidos no referido ato normativo. 



    Consigno que, ao contrário do que exposto pelo parquet, a consideração de sentença condenatória pendente de definitividade para impedir a concessão da benesse ao agravado violaria frontalmente o princípio constitucional da não culpabilidade, disposto no art. 5º, LVII da CRFB/88, o que não se admite. 



    Sobre o tema, inclusive, bem manifestou a defesa: 



(…) 



    Assim, acertadamente a d. Juíza da execução desconsiderou a ação penal ainda em curso na época e reputou preenchidos ambos os requisitos, deferindo, dessa forma, a comutação de 1/5 da pena remanescente, nos termos dos arts. 2º e 5º do Decreto 8.615/2015" (e-fls. 998-990, grifou-se). 



    Como se verifica, as instâncias ordinárias consideraram que a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo recorrido decorrente da prática de novo delito, cuja sentença condenatória foi publicada em 07/04/2015 e transitou em julgado para a acusação anteriormente à publicação do Decreto nº 8.615/2015 (23/12/2015), não deve ser considerada para o deferimento da benesse. 



    Todavia, nos termos do art. 1° do Decreto n. 8.615/2015 e seus incisos, "concedese indulto coletivo às pessoas [...] condenadas a pena privativa de liberdade [...] que, até 25 de dezembro de 2015" tenham cumprido os requisitos taxativos expostos pela Presidente da República. 



    O art. 6º do mencionado Decreto, por sua vez, assim dispõe: 



    "Art. 6º O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação que não vise a majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas; III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; IV - a pessoa condenada responda a outro processo criminal, mesmo que tenha por objeto um dos crimes previstos no art. 9º ; ou V - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. 



    Nesse contexto, verifica-se que todas as condenações do apenado, em 25 de dezembro de 2015, devem ser consideradas para fins de análise dos requisitos necessários à concessão da benesse.“ (e-doc. 5 , p. 281-282; grifos nossos).



    8. A conclusão se mostra em conformidade com o Decreto Presidencial nº 8.615, de 25 de dezembro de 2015, uma vez que o citado art. 6º, inc. I, com clareza, versa que: “O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que, a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior”. Na espécie, a condenação por furto, que a defesa intenta não ser computada no cálculo do requisito objetivo da benesse, transitou em julgado para a acusação em 08/04/2015, ou seja, antes da data de publicação do decreto.



    9. Em contrapartida, não há norma que prevê a desconsideração dessa diretriz, não cabendo ao Judiciário se imiscuir em ato proveniente do exercício da competência exclusiva do Executivo — CRFB, art. 84, inc. XII.



    10. Nesse sentido: RHC nº 217.197/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/09/2022, p. 15/09/2022; HC nº 209.642/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022; RHC nº 199.615/ SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/04/2021, p. 08/04/2021. E ainda:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação.”



    (RHC nº 141.689/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INDULTO – CONCESSÃO – DATA. Revela-se indispensável à observância do indulto, na data-base prevista no decreto, o trânsito em julgado para a acusação.”



    (HC nº 192.059/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 13/04/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator